Tribunal: TJDFT
Processo: 0728595-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARROLAMENTO EXTEMPORANEO DE TESTEMUNHA PELA DEFESA. PRECLUSÃO OPERADA. AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA A MANUTENÇÃO DA TESTEMUNHA INDICADA INTEMPESTIVAMENTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 396-A do Código de Processo Penal determina que o momento oportuno para que a defesa possa arrolar testemunhas é o da resposta preliminar, restando preclusa a apresentação extemporânea de testemunha após tal prazo.
2. No caso, a defesa não atendeu ao comando da lei, não declinando nenhuma testemunha no momento oportuno. Além disso, o Magistrado a quo não demonstrou a necessidade da oitiva da testemunha indicada intempestivamente, limitando-se apenas a deferir o pedido, sob o fundamento de que a Defensoria havia solicitado o direito de substituir eventual testemunha. Ausente fundamentação para a oitiva da testemunha arrolada intempestivamente, a decisão deve ser reformada.
3. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. Decisão reformada.